Tribunal: TJBA
Processo: 2000331-22.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000331-22.2026.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EDMILSON DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DESIREE RESSUTTI PEREIRA, GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA, RONALDO DO MONTE PESSOA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. POSSE DE APARELHO CELULAR (ART. 50, VII, DA LEP). PAD Nº 013/2025 HOMOLOGADO PELO TRIBUNAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declara
çã
o opostos por
Edmilson dos Santos
contra acórdão desta Primeira Câmara Criminal que deu provimento ao agravo em execução do Ministério Público, homologando o
Processo Administrativo Disciplinar nº 013/2025
e reconhecendo falta grave pela posse de celular. A defesa sustenta contradição no controle do mérito administrativo, obscuridade quanto ao rótulo de "alegações genéricas" e omissões sobre a falta de degravação, iluminação da cela e natureza funcional dos agentes (agentes terceirizados da empresa Socializa). Pleiteia efeitos infringentes e prequestionamento.

II. Questão em discussão

2.
A quest
ã
o consiste em verificar se o ac
ó
rd
ã
o de ID 103634066 padece de omiss
ã
o, contradi
çã
o ou obscuridade, nos termos do art. 619 do CPP, especialmente quanto
à
valora
çã
o dos depoimentos dos agentes penitenciários frente às teses defensivas de insuficiência probatória e irregularidades formais do PAD.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declara
çã
o n
ã
o se prestam
à
rediscuss
ã
o da valora
çã
o probat
ó
ria ou
à
revis
ã
o do m
é
rito da causa quando a fundamentação do colegiado é clara e suficiente (Art. 619 CPP).

4.
Inexiste contradi
çã
o no controle judicial exercido, uma vez que a verifica
çã
o da sufici
ê
ncia probat
ó
ria para homologa
çã
o de falta grave integra o controle de legalidade e do devido processo legal substancial, não configurando incursão indevida em mérito administrativo (Súmula 665/STJ).

5.
As declara
çõ
es de agentes que exercem fun
çã
o p
ú
blica delegada gozam de presun
çã
o de veracidade e legitimidade, sendo irrelevante a nomenclatura do cargo ou o v
í
nculo terceirizado para fins de validade do flagrante visual relatado de forma harmônica por três servidores.

6.
O prequestionamento considera-se satisfeito quando a mat
é
ria jur
í
dica
é
debatida e decidida pelo Tribunal, sendo desnecess
á
ria a men
çã
o literal a todos os dispositivos invocados pela parte.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não autorizam a rediscussão do mérito ou da suficiência de provas de PAD homologado pelo Tribunal quando ausentes os vícios do art. 619 do CPP."

"2. Depoimentos convergentes de agentes em exercício de função pública delegada possuem presunção de legitimidade e constituem prova idônea para o reconhecimento de falta grave, independentemente do vínculo funcional."

Referências:

Código de Processo Penal, art. 619; Lei de Execução Penal, arts. 50, VII, 45, § 3º e 127; Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV, e art. 93, IX; STJ, Súmulas 660, 661 e 665.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo em Execução Penal nº 2000331-22.2026.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Embargante
EDMILSON DOS SANTOS
e como Embargado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.